Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. CONFIGURADO.
I – Não prevalece o prazo de carência estipulado em contrato de plano de saúde para internação no caso de segurado acometido de doença que exige tratamento emergencial (artigos 12, V, "c", e 35-C, I, da L. 9.656/98).
II – O mero descumprimento contratual não enseja, por si só, a reparação financeira. Todavia, reconhece-se o direito à indenização por danos morais nos casos de injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada.
III – Negou-se provimento ao recurso.